Tribunal: TJDFT
Processo: 0706154-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706154-89.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: DAYENE LORANE FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Santa Maria que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0706138-76.2019.8.07.0010, condicionou a renovação do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo dado em garantia da dívida se encontra no endereço informado, nos seguintes termos (Id. 23661044 – p. 116): “Conquanto tenha a parte autora requerido nos autos que o mandado de busca e apreensão seja cumprido no endereço descrito na petição retro, observa-se que vários mandados já foram expedidos sem que se tivesse resultado positivo na diligência, de modo que verifico que a parte autora vem apontando endereços aleatórios para o cumprimento da liminar, tal como o endereço fornecido na petição retromencionada, o qual não viera acompanhado de lastro necessário a configurar a mínima probabilidade de que o veículo e o requerido se encontram no local informado, não sendo crível a mera alegação contida no petitório retro para fundamentar a realização da diligência postulada sem que haja um mínimo de certeza quanto a probabilidade de encontrar o veículo no endereço fornecido aleatoriamente. Demais disso, é de se afirmar que os atos processuais não podem ser praticados como meio para protelar o trâmite processual, isto é, os requerimentos de diligências devem ter por finalidade a correta fluência do processo, objetivando, como na hipótese em testilha de providenciar a apreensão do veículo em poder do demandado, não se concebendo a prática de atos sem que sequer vislumbre a probabilidade de sua concretização, almejando somente evitar a extinção da ação, prevenindo-se de que sejam realizadas medidas inócuas e desprovidas de eficácia material que atentem ao escopo da utilidade da prestação jurisdicional. Por estas razões, assinalo o derradeiro e preclusivo prazo de 05 (cinco) dias para que a parte autora comprove que o veículo encontra-se no referido local, trazendo elementos suficientes para corroborar suas alegações, sob pena de extinção.” Sustenta o Agravante, em síntese, que, ao condicionar o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à demonstração de que o veículo a ser apreendido será encontrado no endereço indicado, a decisão agravada criou indevido obstáculo ao cumprimento da medida liminar já deferida nos autos. Argumenta que cumpriu os requisitos legais para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/69, que está condicionada tão somente à comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor. Registra, por fim, que a inércia do credor fiduciário em comprovar documentalmente que o veículo está no endereço que indicou na petição inicial não pode ensejar a revogação da liminar anteriormente deferida. Colaciona jurisprudência sobre o tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para o cumprimento no endereço por último indicado. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para que seja desobrigado de comprovar a localização do bem a ser apreendido, determinando-se a renovação do mandado de busca e apreensão. Preparo comprovado (Id. 23661046). Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo visa a efetividade da prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No presente caso, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo ativo, de modo a antecipar os efeitos da tutela recursal para que seja determinada a renovação do mandado de busca e apreensão, independente da comprovação de localização do veículo no endereço informado. Dos autos, verifica-se que, deferida a liminar de busca e apreensão do bem gravado com alienação fiduciária (Id. 23661044 – p. 57), a tentativa de localização e apreensão do veículo nos endereços indicados pelo credor fiduciário (Id. 23661044 – páginas 61, 87, 95 e 111) foi frustrada. O Agravante requereu o desentranhamento do mandado de busca e apreensão para que fosse cumprido em outro endereço. No entanto, o pedido foi indeferido, sob o fundamento de que o desentranhamento do mandado de busca e apreensão somente será deferido se o credor comprovar que o veículo se encontra no endereço informado, de modo a evitar a reiteração de diligências inúteis. Ocorre que inexiste previsão legal que condicione o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor fiduciário. Assim, em juízo provisório, revela-se indevida a exigência de comprovação documental da localização do veículo para que seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Lado outro, vislumbro presente o risco da demora, já que a manutenção da decisão agravada impõe óbice ao prosseguimento da ação de origem. Diante disso, reputo necessário atribuir o efeito suspensivo vindicado. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para afastar a exigência de prévia comprovação de que o veículo está no local indicado pelo Agravante, como condição para a renovação do mandado de busca e apreensão. É desnecessário intimar a Agravada para que apresente contrarrazões, pois ainda não integra a relação processual. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos para elaboração do voto. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora